Tribunal: TJES
Processo: 5007179-53.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007179-53.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAFAEL M. BROCCO FOTOGRAFIA PROFISSIONAL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007179-53.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO: RAPHAEL M. BROCCO FOTOGRAFIA PROFISSIONAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – RESCISÃO – CULPA DA FORNECEDORA DO SERVUÇO – MULTA POR FIDELIZAÇÃO AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7474942. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, id 7474947, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7474942), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7474940), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
inexistente o débito duplicado relativo ao
contrato de número 0000899936899822
, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se abstenha de realizar novas cobranças a respeito da quantia discutida nessa lide, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança realizada.

CONDENAR
a parte requerida na obrigação de fazer consistente na baixa da inscrição da parte autora relativa ao contrato de número 0000899936899822 em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.
”

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, na qual o autor alega, em síntese,

que em setembro de 2022 solicitou mudança de endereço para novo local, sendo que em 04/10/2022 recebeu e-mail informando que o novo local não possuía capacidade de rede, diante disso foi solicitado pelo autor o cancelamento do contrato, discordando o autor da cobrança da multa. Relata que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, postula pela declaração de inexistência do débito,

além de reparação moral.

O Recorrente requer a reforma da r. sentença arguindo, em síntese, regularidade da cobrança face a existência de prazo de fidelização que não foi cumprido pelo autor, bem como inexistência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração da condenação. Sustenta ainda que os , no caso da condenação pela reparação moral, devem ser cobrados da data da fixação da decisão.

No mérito,
trata-se de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem,
em que pese a fidelização, a cobrança de multa por quebra de contrato e indevida,

vez que a resolução do contrato por culpa da fornecedora do serviço desautoriza a cobrança da multa por quebra de contrato, como na hipótese dos autos.

Restou demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço que autoriza a resolução do contrato sem ônus para o contratante, ora recorrido, bem como o cancelamento dos débitos exigidos e inscritos perante os órgãos de proteção ao crédito.

no que tange ao dano moral,
a possibilidade de a pessoa jurídica ser indenizada por dano de natureza moral é objeto da súmula
227
, do STJ: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” os casos em que se considera moralmente lesada a pessoa jurídica são aqueles nos quais sua honra objetiva é ferida, ou seja, quando sua imagem perante os consumidores e fornecedores é abalada.

No caso em apreço o dano moral restou configurado, visto que a cobrança de dívida inexistente resultou na inscrição indevida do nome da empresa autora no cadastro de inadimplentes, implicando afetação negativa de sua honra objetiva a prova do dano é prescindível, pois nos casos de restrição indevida de crédito o dano moral se opera in re ipsa.

Por fim, relativamente ao
quantum,
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

assim,

o valor arbitrado

na r. sentença de primeiro grau, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, é
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Em relação ao juros aplicado, entende-se pela manutenção na forma como determinado n r. sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)